Tribunal: TJMT
Processo: 1011153-93.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011153-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), DHEIMISSON DA SILVA ARAUJO registrado(a) civilmente como DHEIMISSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 072.676.581-30 (AGRAVANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE COMARCA DE COMODORO-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO - TRANSFERÊNCIA PARA A COMARCA DE COMODORO/MT - REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO NA COMARCA DE COMODORO – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR - GARANTIA DA SEGURANÇA E DA ORDEM NO SISTEMA PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O direito do Reeducando ao cumprimento de pena próximo aos familiares não é absoluto, e depende de aval do juiz competente, após análise de motivos relevantes e devidamente comprovados. Estando motivada a decisão do Juízo da Execução, que acolheu a transferência do Agravante, em unidade prisional diversa da mais próxima da família, devido a inexistência de estabelecimento adequado para o cumprimento do regime de pena, não há que se falar em ilegalidade da ordem, ante à submissão do direito individual à conveniência e oportunidade da ordem pública.

Inexistindo elementos concretos que tornem imprescindível a transferência imediata do agravado, mostra-se recomendável a sua permanência no local em que já esteja integrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Dheimisson da Silva Araújo
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos de nº 2000063-64.2023.8.11.00460, que negou anuência ao apenado para o cumprimento de sua pena em regime semiaberto naquela Comarca.

Requer seja concedida anuência ao pedido de transferência do processo de execução da pena da Comarca de Vilhena/RO para a Comarca de Comodoro/MT, pois: 1) existem alternativas de cumprimento de pena em regime semiaberto na Comarca de Comodoro, em que pode cumprir de forma integral sua pena, não configurando assim, a falta de estrutura afirmada pelo Magistrado (sic); 2) seu pedido foi indeferido sem a devida fundamentação legal (sic); 3) possui carta de emprego e endereço na Comarca (sic); 4) a lei lhe garante o direito de ser transferido para qualquer Estado da Federação para o cumprimento de sua pena onde possa ficar perto de seus familiares (sic) (ID 211748698).

Contra
rrazões apresentadas pelo Ministério Público manifestando pelo desprovimento do recurso (ID. 219415180).

Não houve juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, mantendo-se a decisão agravada (ID. 225580160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A decisão combatida é do seguinte teor:

“[...] De proêmio, nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que aplico por analogia (art. 3º, CPP), conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. No mérito, entretanto, em que pese o teor dos argumentos trazidos aos autos pelo apenado, retomando a outros precedentes firmados em casos análogos, entendo que a medida pleiteada deva ser negada. Apesar Isso porque, verifica-se nos autos que o executivo de pena é oriundo do Estado de Rondônia, mais precisamente da Comarca de Vilhena, local em que possui estrutura estatal adequada para o cumprimento de pena em regime semiaberto intramuros, conforme dispõe o artigo 91 e artigo 92, ambos da Lei de Execuções Penais. Oportuno frisar que inexiste no Estado de Mato Grosso qualquer Colônia Agrícola, Industrial ou similar para o cumprimento de pena no regime semiaberto. Tal circunstância, contudo, ensejou em um número excessivo de transferências de execuções penais advindas do Estado de Rondônia, o qual, por sua vez, ostenta estrutura adequada para o cumprimento da pena nos exatos termos do que define a Lei de Execuções Penais. Conclui-se, portanto, que a transferência das respectivas execuções vem desde então sendo utilizadas como forma de banalização da pena, isto é, como medida para que o apenado se furte do dever de cumprimento de pena, na forma como estabelece a lei. Por tais motivos, tendo em vista que cabe ao Magistrado fixar as condições de cumprimento de pena em locais que não há estabelecimento penal nos moldes fixados pela Lei de Execuções Penais (Súmula Vinculante 56 e Tema de Repercussão Geral 423), este juízo determinou como uma das condições de cumprimento de pena no regime semiaberto, o comparecimento pessoal, obrigatório e diário em junto à Cadeia Pública de Comodoro, a ser devidamente comprovada e registrada por meio de assinatura biométrica em ponto eletrônico, medida esta que gerou uma singela diminuição de transferência de executivo para este juízo. Ocorre que, mesmo nos moldes de cumprimento de pena em regime semiaberto, as condições aqui aplicadas ainda se mostram muito mais brandas do que aquelas fixadas pela Lei de Execuções Penais, a qual é regularmente aplicada nas Comarcas do Estado de Rondônia, de modo tal que anuir com a transferência de execuções penais para este juízo significaria inverter o dever do condenado em submeter-se às normas de execução da pena (artigo 38, da LEP), sobretudo aquelas vigentes no tempo e local em que os delitos tenham ocorrido, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida de rigor. Pelo exposto, indefiro o requerimento inicial e, em consequência, nego anuência ao apenado DHEIMISSON DA SILVA ARAÚJO, qualificado nos autos, para o cumprimento de sua pena em regime semiaberto nesta Comarca de Comodoro, o que faço com fulcro no artigo 66, inciso V, alínea ‘g’, da Lei Federal n. 7.210/84. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Comodoro, datado e assinado digitalmente. Comodoro, 10 de abril de 2024. Ricardo Garcia Maziero Magistrado(a)” (ID. 211750663).

Nota-se que a decisão está devidamente fundamentada, devendo o reeducando cumprir pena na Comarca de Vilhena/RO.

No caso, a Comarca de Comodoro/MT não oferece estrutura adequada para o devido cumprimento do regime semiaberto intramuros [Colônia Agrícola, Industrial ou similar], razão pela qual, o juiz fica obrigado a impor aos apenados condições diversas para o cumprimento da pena, tais como, comparecer diariamente na Cadeia Pública para que aponha sua digital no ponto eletrônico, recolhimento domiciliar noturno, manter endereço atualizado, dentre outros, o que torna as condições aplicadas em Mato Grosso muito mais brandas do aquelas impostas em Rondônia.

Tanto é verdade, que na decisão impugnada consta que tal fato ensejou um número excessivo de pedidos de transferência para a Comarca de Comodoro/MT com o objetivo dos apenados furtarem-se do dever de cumprimento de pena.

Com efeito, não há direito subjetivo do apenado em escolher o local onde cumprirá a reprimenda, pois, compete ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados.

De mais a mais, o cumprimento da pena no local de residência e família do condenado é mera faculdade, não um direito absoluto e irretorquível do sentenciado, devendo prevalecer o interesse público aos interesses e conveniências particulares do condenado.

Nesse sentido:

“[...] 2. O art. 65 da Lei n. 7.210/1984 dispõe que a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Note-se que é possível alterar a competência para a execução e fiscalização da pena, quando, por exemplo, houver transferência legal do preso para outra comarca, nos termos do art. 86 da Lei n. 7.210/1984, visto que, nesses casos, há a remessa do próprio processo de execução criminal. Todavia,
o simples fato de o condenado morar em comarca diversa ou ter mudado de residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena.
3. Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que "
O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada"”
(AgRg no CC n. 137.281/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015). 4. Ademais
, a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público.
5. No caso concreto, vê-se que o indeferimento do pedido foi devidamente fundamentado tanto na inexistência de vagas e de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na Comarca de Goiânia/GO (próxima à residência dos familiares do reeducando), quanto no fato de insuficiência de tornozeleiras eletrônicas disponíveis. 6. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC n. 799.072/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29.05.2023). Destaquei.

Assim, entendo que o direito ao cumprimento da pena em outra unidade da Federação não é absoluto, de modo que, no caso, indefiro o pedido do agravante, ante a inexistência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto na Comarca de Comodoro/MT.

Logo, ante o exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024